Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-81.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-19
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Sentença que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, c, CPC – Condenação do autor ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Cabimento - Hipótese em que o exame dos autos revela que o autor alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – Sentença que homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, c, CPC – Condenação do autor ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé – Cabimento - Hipótese em que o exame dos autos revela que o autor alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000513-81.2019.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em
que é apelante JESUS ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 19 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000513-81.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 27.454
Voto no 27.454
Apelação Cível no 1000513-81.2019.8.26.0390
Comarca: Nova Granada - Vara Única
Apelante: Jesus Alves de Oliveira
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Fabiano Rodrigues Crepaldi
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO JURÍDICA – Sentença que homologou a
renúncia ao direito em que se funda a ação, nos termos do
art. 487, III, c, CPC – Condenação do autor ao pagamento
de multa e indenização por litigância de má-fé – Cabimento
- Hipótese em que o exame dos autos revela que o autor
alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma
temerária – Sentença mantida – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c.c. obrigação de fazer c.c indenização por danos morais,
proposta por JESUS ALVES DE OLIVEIRA contra BANCO BRADESCO S/A,
homologou a renúncia ao direito em que se funda a ação, nos termos do art.
487, III, “c”, do CPC. Além disso, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita, e ao pagamento
de multa por litigância de má-fé no total de 5% do valor da causa, bem como
indenização fixada em 10% do valor da causa (fls. 102/104).
Recorre o autor. Impugnou a aplicação de multa por
litigância de má-fé e ressaltou que, para aplicação da penalidade, é
necessária a comprovação de dolo processual e prejuízo à parte contrária, o
que não ocorreu na hipótese. Argumenta que jamais alterou a verdade dos
fatos para tentar se enriquecer indevidamente e que apenas formulou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000513-81.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 27.454
pedido de renúncia ao direito em que se funda a ação, tendo em vista que
se deu por satisfeito com os documentos juntados pelo apelado.
Subsidiariamente, defendeu a redução da condenação por litigância de má-
fé.
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. obrigação de fazer c.c indenização por danos morais, proposta
por JESUS ALVES DE OLIVEIRA contra BANCO BRADESCO S/A.
O MM. Juízo a quo homologou a renúncia ao direito em
que se funda a ação, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC, nos seguintes
termos (fls. 102/104):
"No mérito, a renúncia a pretensão deve ser
homologada.
Trata-se de ação na qual o autor postula dano
moral pela inclusão indevida da RMC no benefício
previdenciário.
Observo que, tal qual vem ocorrendo com
regularidade na Comarca, tão logo a requerida
apresenta
os
documentos
comprobatórios
da
regularidade da inclusão da pretensão de descontos
no benefício previdenciário de cartão de crédito
regularmente contratado, o autor é intimado para se
manifestar, permanecendo silente ou, ainda, manifesta expressamente desinteresse no
prosseguimento do feito ou a renúncia ao direito em
que se funda a ação.
É o que ocorre no presente caso, situação que
se amolda ao Comunicado CG 02/2017, caracterizando o
uso abusivo do Poder Judiciário pelas partes e
advogados no requerimento de exibição de documentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000513-81.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 27.454
de declaração de inexistência de débito, de consignação
em pagamento ou atinentes ao dever de informar.
Nesta
Comarca,
há
inúmeras
ações
distribuídas pelo mesmo escritório de advocacia,
versando sempre sobre a mesma questão em face de
grandes
corporações/instituições,
com
solicitação
indistinta do benefício da assistência judiciária e pedido
liminar.
Em muitos casos a parte ajuíza ação cautelar
antecedente para exibição do contrato e, quando não
apresentados documentos, o pedido cautelar é convolado
em pedido principal de danos morais e inexigibilidade do
débito. Porém, quando deparada com a apresentação dos
documentos, a parte mantém-se silente ou expressa
desinteresse no prosseguimento da ação ou, como no
presente caso, a renúncia ao direito em que se funda a
ação.
Trata-se, como já dito, de prática reiterada
nesta Comarca, obviamente com o objetivo de utilizar
o processo para obtenção de enriquecimento ilícito,
afrontando o disposto no art. 80, inciso III, do Código
de Processo Civil, configurando má-fé da parte.
Ante o exposto JULGO o pedido inicial com
resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III,
inciso “c”, do Código de Processo Civil e HOMOLOGO a
renúncia ao direito em que se funda a ação.
Atendendo ao princípio da causalidade e com
fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil,
CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios em favor
da parte contrária que arbitro em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício
da justiça gratuita que lhe foi concedido. CONDENO o
autor, ainda, pela litigância de má-fé, ao pagamento
de multa no valor correspondente a 5% do valor
atualizado da causa, além de indenização que fixo em
10% do valor atualizado da causa, ambas revertidas em
favor do requerido, cuja cobrança independe da
concessão do benefício da assistência judiciária" (g.n).
Contra esta decisão, insurge-se o autor.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000513-81.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 27.454
razão de decidir.
Na inicial, o autor aduziu que “nunca contratou nenhum
cartão de crédito junto ao Banco Requerido, e o cartão que recebeu da
instituição nunca foi solicitado e desbloqueado”. Alegou, ainda, que “não tem
nenhum empréstimo com o Banco Requerido, portanto, não teria como
vincular o cartão a empréstimo.” (fls. 02).
Com a contestação, o réu juntou “PROPOSTA
SIMPLIFICADA
PARA
EMISSÃO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO INSS BRADESCO EXPRESSO”, assinada pelo autor (fls.
44/47).
Ato contínuo, o autor informou que renunciava ao direito
em que se funda a ação, requerendo a extinção do processo, com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea c, do CPC.
Da simples narrativa dos fatos é possível verificar que o
autor alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária,
adotando conduta que configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80,
incisos II e V, do Código de Processo Civil.
Na inicial, o autor afirmou expressamente que jamais
contratou cartão de crédito ou empréstimo consignado junto ao banco réu e,
apenas após a juntada de documentos que comprovaram o contrário, ou
seja, que efetivamente contratou o produto, é que o requerente renunciou
ao direito em que se funda a ação, evidenciando que, na hipótese, houve
litigância de má-fé.
Em suas razões recursais, o autor aduziu, ainda, que
comunicou a renúncia “tendo em vista que se deu por satisfeito com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000513-81.2019.8.26.0390 - Nova Granada - Voto no 27.454
documentos juntados pelo apelado” (fls. 111).
Diante disso e de todas as considerações feitas pelo
MM. Magistrado, no sentido de que a conduta se mostra reiterada na
Comarca de origem, impõe-se a aplicação da penalidade ao autor.
Destaque-se, por oportuno, lição de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO acerca da litigância temerária:
"O inc. V do art. 17 do Código de Processo
Civil cuida da litigância temerária, que consiste em
comportar-se de modo doloso ou mediante uma
imprudência ou incoerência de posições que repugne
ao senso comum" (Instituições de Direito Processual
Civil, Volume II, 6a ed., São Paulo, Malheiros Editores,
2009, p. 269, grifo nosso).
Os percentuais da penalidade também se mostram
adequados à luz das circunstâncias do caso concreto, na medida em que o
valor dado à causa foi de R$ 10.000,00.
Assim, a condenação do autor deve ser mantida nos
termos fixados na r. sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação do autor, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de 10% para 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator